Tribunal: STF
Processo: ADI 3890
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 11.295/2006. DIPLOMA LEGISLATIVO QUE ALTERA A CLT, PARA ESTABELECER O DIREITO DE SINDICALIZAÇÃO DOS EMPREGADOS DE ENTIDADES SINDICAIS. LIBERDADE CONSAGRADA PELO TEXTO CONSTITUCIONAL COMO DIREITO TITULARIZADO POR TODOS OS TRABALHADORES, COM EXCEÇÃO APENAS QUANTO AOS MILITARES (CF, ART. 8º, I E II). CLÁUSULA CONSTITUCIONAL IMPEDITIVA DA CRIAÇÃO PELO PODER PÚBLICO DE OBSTÁCULOS AO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL. ATO LEGISLATIVO IMPUGNADO EM PLENA CONFORMIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL.



    1. A Constituição Federal de 1988 assegura o direito de associação sindical a todos os trabalhadores (CF, art. 8º, caput), inclusive aos servidores públicos (CF, art. 37, VI), com exceção apenas dos militares (CF, art. 142, § 3º, IV).



    2. A liberdade de associação sindical, em sua dimensão coletiva, garante aos trabalhadores em geral o direito à criação de entidades sindicais (CF, art. 8º, caput, I e II), bem assim, em sua dimensão individual, consagra a liberdade conferida aos interessados de aderirem ou não ao sindicato ou de desfiliarem-se conforme suas vontades.



    3. O direito de constituir entidades sindicais consubstancia vedação à estipulação de obstáculos pelo Poder Público à criação de organismos sindicais. Essa garantia legitima a fundação de entidades sindicais, sem prévia submissão a juízo discricionário ou político do Estado, mediante inscrição do ato constitutivo no registro civil de pessoas jurídicas (CC, art. 45) e posterior registro perante o órgão gestor do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (Súmula nº 677/STF), a quem incumbe a fiscalização quanto ao cumprimento do postulado da unicidade sindical (CF, art. 8º, II).



    4. O ato legislativo impugnado, ao garantir o direito de sindicalização aos empregados de organismos sindicais, nada mais fez do que explicitar uma liberdade conferida àquele grupo de trabalhadores pelo próprio texto constitucional (CF, art. 8º, I e II).



    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado improcedente.